Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-71.1993.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-71.1993.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 814.433.588-00 (APELANTE), JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR - CPF: 004.062.101-44 (ADVOGADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (ADVOGADO), MAURO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 974.193.208-10 (APELANTE), RUI AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 040.160.508-63 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (APELANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO - CPF: 323.445.548-15 (APELANTE), LUIZ OLAVO DE MACEDO COSTA - CPF: 051.105.648-68 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO SPADA - CPF: 944.523.858-34 (APELANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), DAISY DA CRUZ GOUVEIA SPADA - CPF: 028.412.468-09 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), LAURO SIRENA - CPF: 004.533.409-97 (APELADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), VALENTIM SIRENA - CPF: 117.723.609-53 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RUI AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 040.160.508-63 (APELANTE), CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE (APELANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO - CPF: 323.445.548-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ARCANJO SPADA - CPF: 944.523.858-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISY DA CRUZ GOUVEIA SPADA - CPF: 028.412.468-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA UMA PROFERIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – RECURSOS DOS REQUERIDOS – ACÓRDÃO ÚNICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS PELOS AUTORES/APELADOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1- Não há falar em ofensa ao princípio da congruência quando o Juiz singular profere o
decisum
dentro dos limites do pedido dos Autores/Apelados e da resposta do Requeridos/Apelantes; contudo, firma convicção de que os Recorridos comprovaram os requisitos necessários à procedência dos pedidos.

2- O ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção e, por esse motivo, a legitimidade ativa é analisada com base apenas nas afirmações do Autor. Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada na propriedade do imóvel e na posse injusta dos Apelantes; logo, não há dúvidas de que os autores tem legitimidade para a propositura da Ação Cautelar de Sequestro e Ação Reivindicatória.

3- De acordo com precedentes do STJ, o interesse processual
“deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA). Não há lugar para dúvida quanto ao cabimento da Ação Reivindicatória quando a parte, com base no domínio, e invocando seu
jus possidendi
, recorre ao Poder Judiciário para reaver a coisa de quem (segundo alega) injustamente a possui.

4- Na Ação Reivindicatória o Autor tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.
In casu
, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos pelos Autores/Apelados.

5- Acolhida a pretensão autoral nos autos da ação principal (Ação Reivindicatória), impositiva a procedência do pedido formulado na demanda cautelar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000022-71.1993.8.11.0018

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Francisco Affonso de Albuquerque
,
Mauro Affonso de Albuquerque
,
Rui Affonso de Albuquerque
e
Carlos Affonso de Albuquerque
em razão da sentença
una
proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Cautelar de Sequestro e Ação Reivindicatória, ambas ajuizadas por
Lauro Sirena
e sua esposa
Lourdes Pasinato Sirena
, V
alentim Sirena
e sua esposa
Marcelina Brandalise Sirena
,
Orestes Bnafadini
e outros.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados tanto na Ação Cautelar quanto na lide principal; logo, declarou os Autores/Recorridos legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, determinou a imediata reintegração/manutenção na posse do bem e a expedição do respectivo mandado.

Os Requeridos/Apelantes foram condenados a indenizar todos os danos causados, decorrentes da extração irregular de madeiras, com a ressalva de que os valores deverão ser apurados na fase de liquidação, além de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Os Apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação ou congruência, bem como violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Também alegam que os Apelados são carecedores de ação, pois lhes falta interesse e legitimidade processual.

Pedem a nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o artigo 249, §§ 1.o e 2.o, da Lei de Ritos.

De outro norte, os Apelantes alegam que este Recurso deve ser julgado de forma monocrática, com fundamento no artigo 1.009, § 1.o, inciso I, c/c artigo 932, inciso IV, alínea “b”, ambos do CPC, pois a sentença vai de encontro ao que foi decidido pelo STJ, no REsp 1382932/DF, sob a sistemática dos repetitivos.

No mérito, sustentam que os Recorridos não comprovaram os requisitos necessários para a procedência do pedido reivindicatório, em especial a posse injusta.

Asseveram que jamais estiveram na posse do Lote São Benedito, mas sim na posse justa de sua propriedade, consubstanciada na matrícula no 8.965, que fica dentro da Gleba “A” do Lote Lanceiro.

Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 134566167, em que os Apelados rechaçam os fundamentos do Recurso e requerem a manutenção da sentença invectivada.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de julho de 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023